Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-79.2023.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000529-79.2023.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEUTON ALVES TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS RODRIGUES MATOS, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MATEUS RODRIGUES MATOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação cível. Recurso inominado interposto em demanda submetida ao rito comum. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Fornecimento de energia elétrica em zona rural. Programa luz para todos. Prorrogação das metas de universalização. Não afastamento da mora da concessionária. Falha no dever de informação. Demora excessiva e injustificada na ligação de serviço essencial. Dano moral configurado. Manutenção da indenização. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da concessionária desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de compelir concessionária de energia elétrica a realizar extensão de rede elétrica em imóvel rural vinculado ao Programa Luz para Todos. A concessionária sustenta ausência de mora diante da prorrogação das metas de universalização promovida pelos Decretos Federais nº 11.111/2022 e nº 11.628/2023, inexistência de dano moral e excesso do quantum indenizatório. A parte autora interpôs recurso inominado visando à majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a interposição de recurso inominado em processo submetido ao rito comum configura erro grosseiro apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; e (ii) estabelecer se a prorrogação das metas do Programa Luz para Todos afasta a mora da concessionária e o dever de indenizar decorrente da demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel rural.

III. Razões de decidir

3. A interposição de recurso inominado em demanda processada pelo rito comum configura erro grosseiro, pois inexiste dúvida objetiva acerca do recurso cabível, que é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

4. A manifestação expressa de intenção de submeter a controvérsia ao microssistema dos Juizados Especiais afasta a caracterização de mero equívoco formal e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial indispensável à concretização da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, impondo à concessionária o dever de prestação adequada, eficiente e contínua.

6. A prorrogação das metas de universalização do Programa Luz para Todos não autoriza a concessionária a descumprir obrigações regulamentares de transparência e informação impostas pela ANEEL.

7. A ausência de comprovação de notificação individualizada acerca do horizonte de atendimento e das opções de antecipação da ligação configura falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução ANEEL nº 2.285/2017.

8. A demora prolongada e injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel rural caracteriza mora da concessionária, ainda que existam prorrogações gerais das metas federais de universalização.

9. A privação prolongada de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, diante da violação à dignidade da pessoa humana e da limitação ao exercício de direitos básicos.

10. O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

11. A ausência de demonstração de desproporcionalidade no arbitramento da indenização impede a redução do quantum reparatório.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº
8000529-79.2023.8.05.0253
, em que figura na condição de apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e, na condição de apelado
NEUTON ALVES TEIXEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso do autor

e em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré, nos termos do voto do Relator.